Tribunal: TJMT
Processo: 0002157-20.2016.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002157-20.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MEIRE FERNANDES CAMPOS - CPF: 003.083.811-81 (APELADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESSARCIMENTO DE DANO - IMPOSIÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DETERMINAÇÃO NÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 414 DE 2010 DA ANEEL - IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR O RESSARCIMENTO À APRESENTAÇÃO DE LAUDOS E ORÇAMENTOS - LIMITAÇÃO DO DANO MATERIAL AO VALOR CONSTANTE NA PETIÇÃO INICIAL - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

Indevido o trâmite adotado pela concessionária de energia elétrica que condiciona indevidamente a análise do pedido de ressarcimento de produtos danificados por oscilação de energia à apresentação de laudos e orçamentos.

É uma faculdade a solicitação de laudos e orçamentos ao consumidor, não uma exigência para o procedimento de ressarcimento do equipamento danificado” (STJ - AREsp 1615253/SP - 2019/0332851-0, Relator: Min. João Otávio de Noronha, Data de Publicação: DJ 04/02/2020).

Pratica abusividade a concessionária de energia que encerrar o procedimento administrativo de ressarcimento pelo vencimento do prazo para apresentação da documentação, diante do não recebimento tempestivo do laudo ou orçamento que poderia ser fornecido pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.º
0002157-20.2016.8.11.0028,
movida em seu desfavor por
MEIRE FERNANDES CAMPOS
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação, conforme artigo 405 do Código Civil, e correção monetária a partir da homologação da sentença, de acordo com a Súmula n.º 362 do Superior Tribunal de Justiça; à restituição de um refrigerador da marca Consul, de 240 litros, em favor do autor; ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que o Magistrado
a quo
, ao julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, desconsiderou os apontamentos dos relatórios juntados à contestação, pelos quais se verifica a ausência de apresentação dos documentos necessários no prazo determinado na legislação setorial vigente.

A apelada, por sua vez, considera a sentença acertada, haja vista ter reconhecido seus pedidos de indenização por danos materiais e morais, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Apelação bem como pela aplicação de multa de 20% (vinte por cento) em desfavor da apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 0002157-20.2016.8.11.0028, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação, conforme artigo 405 do Código Civil, e correção monetária a partir da homologação da sentença, de acordo com a Súmula n.º 362 do Superior Tribunal de Justiça; à restituição de um refrigerador da marca Consul, de 240 litros, em favor do autor; ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que em razão de interrupções no fornecimento de energia elétrica na região onde mora a apelada, a geladeira de sua casa parou de funcionar, motivo pelo qual instaurou procedimento administrativo a fim de ser ressarcida.

A apelante, justificando o indeferimento do pedido de ressarcimento da consumidora, alegou que houve inércia da apelada, ante sua desídia no procedimento instaurado, que deixou de apresentar dois laudos técnicos e dois orçamentos, documentos que julga serem necessários para a certificação dos fatos.

Assim, aduz ser inadmissível a transferência da culpa do indeferimento para a concessionária de energia elétrica haja vista ter o consumidor agido com desídia no procedimento administrativo instaurado.

Compulsando os autos, em que pese as argumentações da parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Acerca do ressarcimento de danos elétricos, dispõe a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL no artigo 206 e seus parágrafos de sua Resolução n.º 414 de 2010 que (grifos nossos):

Art. 206.
A distribuidora pode

fazer verificação in loco do equipamento danificado
,
solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada
, ou
retirar o equipamento para análise
.

§ 1º O prazo máximo para realização da verificação in loco ou para que a distribuidora retire o equipamento para análise é de 10 (dez) dias, contados a partir da data da solicitação do ressarcimento.

§ 2º
Quando o equipamento supostamente danificado for utilizado para o

acondicionamento de alimentos perecíveis

ou de medicamentos
,
o prazo de que trata o § 1º do caput é de 1 (um) dia útil
.

[...]

§ 4º
O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada
, não podendo a distribuidora negar-se a recebê-los.

[...]

§ 6º No caso de verificação in loco,
a distribuidora deve agendar com o consumidor a data e o período (matutino ou vespertino) dessa verificação
,
com, no mínimo, três dias úteis de antecedência
, ou em prazo inferior por opção exclusiva do consumidor.

[...]

§ 11.
A distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada ou um laudo e orçamento de oficina credenciada
,
sem que isso represente compromisso em ressarcir
...

Como bem observa o douto Min. do e. Superior Tribunal de Justiça João Otávio de Noronha, “insta ressaltar que é uma faculdade a solicitação de laudos e orçamentos ao consumidor, não uma exigência para o procedimento de ressarcimento do equipamento danificado” (STJ - AREsp 1615253/SP - 2019/0332851-0, Relator: Min. João Otávio de Noronha, Data de Publicação: DJ 04/02/2020).

Observa-se que a concessionaria de energia elétrica tem adotado como trâmite padrão a exigência de laudos e orçamentos aos consumidores, condicionando indevidamente a análise do pedido de ressarcimento à apresentação de laudos e orçamentos. Se o consumidor não apresenta o laudo ou o orçamento, a concessionária não prossegue com a solicitação.

Nesse contexto, a concessionária de energia elétrica busca se eximir da obrigação de indenizar, contrariando a Resolução Normativa n.º 414 de 2010 da ANEEL e prejudicando o consumidor, parte mais vulnerável na relação consumerista, transferindo um ônus indevido ao consumidor, o de comprovar a existência de causalidade entre o dano elétrico e a oscilação na energia elétrica, dificultando obviamente a defesa de seus direitos.

Dessa forma, o fato do consumidor não encaminhar o laudo técnico e orçamento, não exime a concessionária da responsabilidade de comprovar a inexistência de nexo causal.

Verifica-se que a concessionária não agendou data e horário de visita, não inspecionou e não vistoriou o equipamento danificado para comprovar a inexistência de nexo causal, conforme determinado na referida Resolução.

Ademais, a concessionária de energia afronta nitidamente os artigos 25 e 51 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 25.
É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores
.

[...]

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras,
as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que
:

I -
impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços
ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

É prática abusiva por parte da concessionária de energia

encerrar o procedimento administrativo de ressarcimento pelo vencimento do prazo para apresentação da documentação, diante do não recebimento tempestivo do laudo ou orçamento que poderia ser fornecido pelo consumidor.

Insta destacar que há uma faculdade na solicitação de laudos ou orçamentos, e não uma exigência ao consumidor. A Resolução Normativa n.º 414 de 2010 da ANEEL não prevê a obrigação de providenciar o laudo ou orçamento para que ocorra o ressarcimento do equipamento danificado, o que se comprova que a conduta da concessionária é prejudicial ao direito de defesa do consumidor e contrária aos dispostos na referida Resolução da ANEEL.

Dessa forma, considerando que responsabilidade das concessionárias de energia é objetiva e não se vincula a culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano, tem-se que assiste ao consumidor.

Nesse contexto, importa consignar o disposto no parágrafo 6.º do artigo 37 da Constituição Federal, que dispõe acerca da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (grifos nossos):

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º
As pessoas jurídicas
de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Sobre prestação de serviços essenciais, o Código de Defesa do Consumidor, aplicado ao caso, versa, em seus artigos 14 e 22 que (grifos nossos):

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde
,
independentemente da existência de culpa
,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.

Nesse contexto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
OSCILAÇÃO DE ENERGIA
. DANO A EQUIPAMENTOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não incide, no caso, o óbice da Súmula 182/STJ, tendo em vista que, conforme demonstrado, foram impugnados, nas razões do agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão que negara seguimento ao recurso especial. Agravo em recurso especial conhecido, para que se prossiga no exame do recurso. 2. Incabível, em sede de recurso especial, a análise de alegação da violação dos arts. 204 e 210 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, pois o referido ato normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF. Precedentes. 3.
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014). 4. Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de causalidade entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de excludentes da responsabilidade da concessionária do serviço, a alteração das conclusões lançadas no acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1337558/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe 20/02/2019)

Assim, demonstrado a oscilação de energia elétrica, evidenciando a falha na prestação do serviço público, encontram-se presentes os pressupostos para a responsabilização civil da concessionária de energia.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- PERDA DE ELETRODOMÉSTICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - QUANTUM MANTIDO - PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Conforme o Código de Defesa do Consumidor,
a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano
. 2-
A oscilação de energia que acarreta a perda de bem essencial enseja dano moral indenizável.
A reparação fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito. 3. A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa, portanto, valor atribuído pelo juízo de piso deve ser majorado, atendendo os princípios de proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 0058231-89.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA -
OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- QUEIMA DE APARELHOS ELETROELETRÔNICOS -
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA
-
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. 2.
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 14 e 22 do CDC
. 3.
O dano ocasionado em razão dos fatos noticiados na inicial e a tentativa frustrada de solução do problema na esfera administrativa, são suficientes para ocasionar prejuízos, não somente de ordem material, como também moral
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 8013250-04.2017.8.11.0028, Turma Recursal Cível, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 03/10/2019)

Dessa forma, configurados os requisitos da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica apelante, é inconteste o direito do apelado à indenização por dano moral, de forma que passo a análise do
quantum
indenizatório.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5.º da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor fixado de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Acerca da irresignação da apelante quanto à determinação de restituição do aparelho, tem-se que merece provimento, haja vista necessidade de correção acerca dos pedidos de danos materiais, que deve ser limitado ao estipulado em Petição Inicial.

Dessa forma, acolho o inconformismo da apelante acerca da condenação por danos materiais, reformando este ponto da sentença, condenando a apelante ao pagamento a título de danos materiais no valor de R$ 1.445,00 (mil quatrocentos e quarenta e cinco reais).

Ainda, indefiro o pedido da apelada para que a apelante seja condenada à multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação como penalidade por litigância de má-fé, haja vista não restar configurada no caso em apreço.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, condenando a apelante ao pagamento a título de danos materiais no valor de R$ 1.445,00 (mil quatrocentos e quarenta e cinco reais), mantendo incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021